Tribunal: TJSP
Processo: 2230363-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. AÇÃO COM PRECEITOS CONDENATÓRIOS. Decisão interlocutória que defere pedido de tutela de urgência, para o fim de restabelecimento de linha telefônica, sob pena de multa diária de R$250,00, limitada a R$10.000,00, no prazo de 48 horas. Razoabilidade e proporcionalidade do valor das astreintes reafirmado e do tempo para cumprimento da liminar (art. 8o do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. AÇÃO COM PRECEITOS CONDENATÓRIOS. Decisão interlocutória que defere pedido de tutela de urgência, para o fim de restabelecimento de linha telefônica, sob pena de multa diária de R$250,00, limitada a R$10.000,00, no prazo de 48 horas. Razoabilidade e proporcionalidade do valor das astreintes reafirmado e do tempo para cumprimento da liminar (art. 8o do CPC/2015). O cumprimento da obrigação é dever da agravante, sendo inadmissíveis eventuais entraves burocráticos para a sua concretização, considerado o porte econômico da agravante e o necessário respeito que deve ter com os consumidores e o próprio Poder Judiciário.
RECURSO NÃO PROVIDO.